Tribunal: TJMT
Processo: 1032122-60.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: Processo: 1032122-60.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: JOSE APARECIDO LAVORATTO
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA URBANA. INTERRUPÇÃO REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O REESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REITERADAS RECLAMAÇÕES E PROTOCOLOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação desserviços em razão das reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica praticada entre os dias 08/08/2023 e 10/08/2023, ressurgindo novas interrupções nos dias 15/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023, 23/08/2023 e 25/08/2023. Restou reconhecido direito a indenização moral, fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
2. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.
4. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, além de ter permanecido por grande período sem o fornecimento de energia em sua residência.
5. Todavia, a indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A quantia fixada está de acordo os parâmetros usualmente adotados por esta turma em casos similares.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032122-60.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO LAVORATTO - CPF: 697.064.501-06 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024